Tribunal: STF
Processo: HC 266740
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.059.969/MT.
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministra relatora, em decisão assim fundamentada:

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública e da periculosidade da agente, em razão da gravidade da conduta, considerando que a paciente foi presa em flagrante por suposto tráfico de drogas, tendo sido apreendidos, na ocasião, vinte tabletes e uma porção de maconha, pesando, ao total, aproximadamente 14 kg (quatorze quilos), entre municípios mato-grossenses - situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito
[...]
Nesse contexto, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
[...] 
Por outro lado, quanto ao pleito defensivo de substituição da prisão por prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde mental, o Tribunal de origem entendeu que os documentos colacionados aos autos demonstram que a paciente vem recebendo o devido acompanhamento médico e psiquiátrico intramuros, o que afasta, por ora, a alegação de incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário e, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal. Destarte, decidir de modo diverso à conclusão das instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. 
Outrossim, a alegação de que a paciente é mãe de adolescente de dezesseis anos e responsável pelo sustento da menor não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 13-23, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
Ainda que assim não fosse, observa-se não ser o caso de concessão da benesse pretendida pois o rol do art. 318 do CPP não contempla a hipótese de mãe com filho de mais de doze anos. Em situação semelhante, o seguinte precedente desta Corte superior:
[...]
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente é portadora de quadro grave de doença mental, em acompanhamento contínuo por médico psiquiatra, estando afastada de sua atividade laboral pelo INSS [...], apresentando piora dos sintomas ansiosos e depressivos”. Requer, assim, a concessão da ordem “para substituir ou revogar a prisão preventiva, garantido a paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado do processo de origem em liberdade”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 
Publique-se. 
Brasília, 22 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente